Tribunal: STF
Processo: RE 92235
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-04-08
Data de publicação: 1980-04-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. CLÁUSULA NO CONTRATO DE AFORAMENTO EM QUE SE AJUSTA
CRITÉRIO DE DIVISAO DO VALOR DA DESAPROPRIAÇÃO ENTRE SENHORIO DIRETO
E ENFITEUTA DIVERSO DO PREVISTO NO ARTIGO 693 DO CÓDIGO CIVIL PARA O
RESGATE. - A DECISÃO QUE CONSIDERA VALIDA ESSA CLÁUSULA NÃO NEGA
VIGENCIA AO CITADO ARTIGO 693, PELA SIMPLES CIRCUNSTANCIA DE QUE ELE
VERSA HIPÓTESE DIVERSA (A DO RESGATE), E A NÃO-APLICAÇÃO ANALOGICA
DE UM DISPOSITIVO EVIDENTEMENTE NÃO O VIOLA. - INEXISTÊNCIA, NO
CASO, DE DISSIDIO DE JURISPRUDÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.